Tribunal: TJES
Processo: 5027249-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027249-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FERNANDES
RECORRIDO: NELSON MARQUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5027249-27.2024.8.08.0024

Recorrente:
THIAGO FERNANDES

Recorrido:
NELSON MARQUES DOS SANTOS

Juízo de Origem:
4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de provas em sentido contrário.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS LIMITES DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO POR AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA A CORRETA DELIMITAÇÃO DOS IMÓVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por THIAGO FERNANDES em face da sentença (Id. 67005204) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NELSON MARQUES DOS SANTOS.

2) A sentença de primeiro grau (Id. 67005204) reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, sob o fundamento da necessidade de prova pericial para a correta delimitação das propriedades e verificação de suposta invasão mútua.

3) O Recorrente (Id. 69591491) pugna pela reforma da sentença, sustentando que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a perícia. Requer a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do seu pedido contraposto.

4) O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 74802043), pugnando pela manutenção da sentença.

5) A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a complexidade da causa ante a necessidade de produção de prova pericial.

6) Em que pesem os argumentos do Recorrente, a sentença não merece reparos. A causa de pedir, tanto da ação principal quanto do pedido contraposto, baseia-se em suposto esbulho possessório decorrente da incorreta delimitação de imóveis vizinhos. O autor alega que a cerca construída pelo réu invadiu seu terreno, enquanto o réu sustenta que o autor construiu um muro improvisado em sua propriedade.

7) A análise de tal questão exige, impreterivelmente, a produção de prova técnica pericial para aferir, com a precisão necessária, os exatos limites de cada um dos imóveis e, consequentemente, constatar a ocorrência ou não da invasão alegada por ambas as partes. As provas documentais e audiovisuais carreadas aos autos, embora relevantes, não possuem a capacidade técnica de substituir um laudo pericial para a solução da controvérsia fática.

8) A necessidade de prova pericial formal torna a causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, que se orientam pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

9) O artigo 51, inciso II, do referido diploma legal, estabelece expressamente a extinção do processo, sem julgamento de mérito, quando for inadmissível o procedimento instituído pela Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação, depender de prova complexa. Dispõe a norma:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
*[...]
II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação, depender de perícia complexa;

10) Corrobora esse entendimento o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que preceitua: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". No caso concreto, o objeto da prova é a demarcação precisa de limites territoriais, o que demanda perícia e, portanto, caracteriza a complexidade que afasta a competência deste microssistema.

11) Dessa forma, correta a decisão do juízo
a quo
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devendo as partes, se assim desejarem, buscar a tutela de seus direitos perante a Justiça Comum, onde a produção da prova técnica necessária é plenamente admitida.

12) Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)